Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-65.2023.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008943-65.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONCEICAO TAVARES DE JESUS - CPF: 831.459.582-91 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização Securitária

–

EXTINÇÃO
–
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO PARTICULAR DETALHADO – SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SÚMULA 278 DO STJ – TEMA 875 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil.

2. Nos termos da Súmula 278 do STJ,
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"
.

3. O laudo médico particular que atesta de forma detalhada e conclusiva a incapacidade laboral total por tempo indeterminado, com indicação precisa dos diagnósticos e
limitações, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade, iniciando-se a partir de sua emissão o prazo prescricional.

4.
Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

CONCEIÇÃO TAVARES DE JESUS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização Securitária
ajuizada
em face de

UNIMED SEGURADORA S/A
,
a qual
julgou
extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II, do
CPC/15
, conforme ID
304004868
.

Por fim, condenou
a parte autora
, ao pagamento das despesas, custas e

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa, a ser devidamente atualizado, na

forma do § 2º do art. 85 do CPC
/15
.

Entretanto, suspende-se a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
a apelante
alega, em síntese, que a prescrição não teria ocorrido, pois o prazo prescricional se inicia da ciência inequívoca da incapacidade, qual seja, da realização da perícia médica judicial, e não do início sintomático
.

Aduz que o
entendimento do TST é de que a prescrição incidente sobre as pretensões de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de invalidez permanente começa a fluir a partir do momento da
ciência inequívoca das lesões, e não da mera ocorrência de exames que constatam a incapacidade
.

Defende
que
, o que se
inicia a prescrição é a concessão de aposentadoria por invalidez ou perícia médica judicial, pois apenas com a concessão da aposentadoria por invalidez é que se pode avaliar a real extensão dos danos e lesões suportados pelo trabalhador;

Assevera que, o
prazo prescricional aplicável seria o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo anual previsto no Código Civil
, bem como, que o
s exames e laudos médicos juntados pela apelante demonstram o surgimento da doença ocupacional, mas a recorrente só terá ciência inequívoca da incapacidade laboral com a realização da perícia médica judicial
.

Por fim, requer
o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a alegação de prescrição, determinando a realização de perícia médica judicial e o normal prosseguimento do feito.

Contrarrazões

pelo desprovimento (ID
304004871
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou
ação de cobrança securitária em face de UNIMED SEGURADORA S.A., pleiteando o pagamento de indenização prevista em apólice de seguro de vida em grupo, bem como o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão de sua limitação funcional decorrente do exercício de trabalho na empresa BRF S.A.

Narrou que era funcionária da empresa BRF S.A., exercendo a função de operadora de máquina no setor LKS/Calabresa, e que desenvolveu diversas patologias em decorrência de sua atividade laboral, as quais resultaram em sua incapacidade permanente para o trabalho.

Aduziu que a empresa BRF S.A. contratou seguro de vida em grupo junto à requerida, com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença (IPDF), e que, diante de sua condição de saúde, faria
jus
ao recebimento da indenização securitária prevista na apólice.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
julgou extinto, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela autora, ora apelante, em face da seguradora apelada.

Para tanto, impõe-se analisar: (i) qual o prazo prescricional aplicável à espécie; e (
ii
) qual o termo inicial desse prazo, especialmente se o laudo médico particular juntado aos autos é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade laboral da autora.

Inicialmente, quanto ao prazo prescricional aplicável, não merece acolhida a tese da apelante de que incidiria o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil estabelece expressamente que
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º
Em um ano
:

I -
a
pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo
:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
; [...]”
(
g.n
.)

Trata-se de norma específica que regula o prazo prescricional nas relações securitárias, prevalecendo sobre a norma geral do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 178, § 6º, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ART. 206, § 1º, II, DO CC/2002. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC.

1. Aplica-se a prescrição ânua do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 206, § 1º, II, do CC/2002, às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização de seguro de vida em grupo. Súmula 101/STJ.

2. A prescrição de 5 anos prevista do art. 27 do CDC aplica-se exclusivamente às hipóteses de defeito do produto ou do serviço.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ - AgRg no REsp 708.117/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA DOENÇAS GRAVES – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – ART. 206, § 1º, II, DO CC/2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescrição ânua caracterizada. Prescreve em um ano a ação do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia em que o segurado tiver conhecimento do fato gerador da pretensão. Inteligência do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do
segurado acerca da negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição verificada no caso concreto. Apelo não provido.
”
(TJMT - N.U 1007637-66.2018.8.11.0003, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Superada a questão do prazo prescricional aplicável, passa-se à análise do termo inicial desse prazo.

A Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
O
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”
.

No julgamento do REsp nº 1.388.030/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 668
), o STJ firmou a tese de que
“O
termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
”
.

Posteriormente, no julgamento do REsp nº 1.388.030/MG (
Tema 875
), o STJ complementou o entendimento anterior, estabelecendo que
“E
xceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
”
.

Importante destacar que o
Tema 875 do STJ
não exige que o laudo médico seja necessariamente produzido em juízo, mas apenas que haja um laudo médico atestando a incapacidade. Laudos médicos particulares, desde que suficientemente detalhados e conclusivos quanto à incapacidade, são aptos a caracterizar a ciência inequívoca.

No caso em análise, verifica-se que o laudo médico
datado de 1
9
de agosto de 2022 (ID
304004428
), firmado pelo Dr. Rainer Cavanus de Figueiredo, atesta de forma detalhada e conclusiva a incapacidade laboral total por tempo indeterminado da autora, com expressa indicação dos diagnósticos correspondentes (CID M545, M478, M40, M770, M771, M65, M751, M752, M753, M754, M755, M199, M799, M797, M501).

O referido laudo não se limita a relatar sintomas genéricos ou suspeitas clínicas, mas apresenta diagnóstico preciso, descreve detalhadamente as limitações funcionais da autora e conclui expressamente pela
“
incapacidade laboral total por tempo indeterminado
”
, afirmando ainda que a autora
“
apresenta doenças com nexo ocupacional provável
”
.

Trata-se, portanto, de documento dotado de robustez técnica, apto a comprovar que, já em 1
9
de agosto de 2022, a autora tinha plena ciência de sua incapacidade laboral e de sua natureza permanente.

A tese da apelante de que o prazo prescricional só começaria a correr após a realização de perícia médica judicial não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nem deste Tribunal. Aceitar tal tese significaria, na prática, tornar imprescritível a pretensão indenizatória, pois o início do prazo prescricional ficaria condicionado a um evento futuro e incerto (a realização de perícia judicial), que depende da própria iniciativa do segurado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. TERMOS INICIAIS DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]
3. O Código Civil estabelece prazo prescricional de um ano para as ações de indenização securitária, cuja contagem tem início a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme a Súmula 278 do STJ.

4. No caso, as provas nos autos demonstram que, desde 2021, o apelante já tinha conhecimento de sua incapacidade, o que configura o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, que, portanto, se consumou com a propositura da ação em 2024.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para ação de indenização securitária, previsto no art. 206, §1º, II, 'b', do Código Civil, inicia-se a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral do segurado. 2. Não há prescrição
interrompida ou suspensa se o prazo para ajuizamento da ação excede um ano desde a ciência do fato gerador.”

(TJMT - N.U 1000567-61.2024.8.11.0011, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

Assim, c
onsiderando que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral em 1
9
de agosto de 2022, data do laudo médico particular juntado aos autos, e que a presente ação foi ajuizada apenas em outubro de 2023, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025